Tribunal: TJMT
Processo: 1051010-12.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1051010-12.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Empreitada, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[J. S. NEVES CASTRO - CNPJ: 42.299.005/0001-07 (RECORRENTE), JOSLAINE FABIA DE ANDRADE - CPF: 780.867.951-87 (ADVOGADO), RNI INCORPORADORA IMOBILIARIA 474 LTDA - CNPJ: 36.698.117/0001-38 (RECORRIDO), VINICIUS BORGES NAVARRO - CPF: 352.784.588-79 (ADVOGADO), JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1051010-12.2025.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1051010-12.2025.8.11.0001

Embargante:

J. S. Neves Castro

Embargada:
Rni Incorporadora Imobiliária 474 Ltda

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO, ERRO DE PREMISSA FÁTICA E NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO NÃO SURPRESA. INAPLICABILIDADE NO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu, de ofício, a ilegitimidade ativa da empresa autora para demandar no Juizado Especial, anulou a sentença de procedência e extinguiu o processo sem resolução do mérito, prejudicando o recurso anteriormente interposto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão, erro de premissa fática ou nulidade; (ii) estabelecer se a ausência de comprovação do enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte pode ser suprida posteriormente; (iii) verificar a aplicação do princípio da não surpresa no âmbito dos Juizados Especiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

4.

O acórdão embargado analisou de forma completa a questão da ilegitimidade ativa, inexistindo omissão ou erro de premissa fática.

5.

A comprovação do enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte constitui requisito de admissibilidade para atuação nos Juizados Especiais.

6.

A ausência de documentação idônea desde o ajuizamento impede o reconhecimento da legitimidade ativa, não sendo suprida por documentos incompletos como contrato social e cadastro no CNPJ.

7.

A legitimidade das partes é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição.

8.

A ausência desse pressuposto processual impõe a extinção do processo sem resolução do mérito.

9.

O princípio da decisão não surpresa não se aplica ao sistema dos Juizados Especiais, conforme entendimento consolidado.

10.

O inconformismo da embargante revela tentativa de rediscutir matéria já decidida.

11.

Evidenciado o caráter protelatório dos embargos, impõe-se a aplicação de multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses legais.

2.

A comprovação do enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte é requisito de admissibilidade nos Juizados Especiais.

3.

A ilegitimidade ativa constitui matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição.

4.

O princípio da decisão não surpresa é inaplicável no sistema dos Juizados Especiais.

5.

A oposição de embargos com finalidade protelatória autoriza a aplicação de multa.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigo 1.022, artigo 485, inciso VI, e artigo 1.026, parágrafo segundo; Lei número 9.099 de 1995, artigo 8º, parágrafo primeiro, inciso II; Lei Complementar número 123 de 2006, artigo 3º.

Jurisprudência relevante citada
: Fórum Nacional dos Juizados Especiais, Enunciado número 135; Turma Recursal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Conclusão número 22.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1051010-12.2025.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1051010-12.2025.8.11.0001

Embargante:

J. S. Neves Castro

Embargada:
Rni Incorporadora Imobiliária 474 Ltda

RELATÓRIO

Embargos de Declaração

de
J. S. Neves Castro.

Ação
:
de cobrança.

Origem:
1°Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id. 332345392)
:
julgou procedentes os pedidos iniciais, condenou a empresa recorrente ao pagamento de R$ 27.833,87 (vinte e sete mil oitocentos e trinta e três reais e oitenta e sete centavos).

Acórdão
(Id. 350443855): reconheceu de ofício a ilegitimidade da empresa autora para figurar no polo ativo da demanda, consequentemente, anulou a sentença de origem e indeferiu a petição inicial, julgando extinto o presente processo, sem resolução do mérito. Além disso, reputou prejudicado o recurso interposto por J. S. Neves Castro.

Embargos de Declaração
(Id. 351892882):

a embargante alega que o acórdão incorreu em omissão relevante e erro de premissa fática.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1051010-12.2025.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1051010-12.2025.8.11.0001

Embargante:

J. S. Neves Castro

Embargada:
Rni Incorporadora Imobiliária 474 Ltda

VOTO

A insurgência apresentada pela embargante não procede, porquanto o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O inconformismo da embargante não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, mas por mera insatisfação com o resultado do acórdão, que contraria seus interesses.

No caso em análise, verifica-se que a embargante pretende, sob o pretexto de apontar omissões e erro de premissa fática, rediscutir o mérito da decisão que reconheceu sua ilegitimidade ativa para litigar no âmbito dos Juizados Especiais. O acórdão embargado foi claro, fundamentado e completo ao analisar a questão da legitimidade ativa, não padecendo dos vícios apontados.

O artigo 8º, §1º, II, da Lei nº 9.099/95 estabelece que somente serão admitidas a propor ação perante o Juizado Especial as pessoas enquadradas como microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte na forma da Lei Complementar nº 123/2006. Trata-se de requisito objetivo de admissibilidade que deve estar comprovado desde o ajuizamento da ação, constituindo pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.

O Enunciado nº 135 do FONAJE é expresso ao estabelecer que "o acesso da microempresa ou empresa de pequeno porte no sistema dos juizados especiais depende da comprovação de sua qualificação tributária atualizada e documento fiscal referente ao negócio jurídico objeto da demanda". Esta orientação interpretativa visa a assegurar que apenas as empresas efetivamente enquadradas nos limites legais possam valer-se do rito simplificado dos Juizados Especiais, preservando a finalidade do microssistema.

Ao contrário do alegado pela embargante, o acórdão embargado não incorreu em erro de premissa fática. A análise detida dos documentos constantes dos autos demonstra que a empresa autora não apresentou, quando do ajuizamento da ação, a documentação completa e idônea exigida para comprovar seu enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte. A mera juntada do contrato social e do comprovante de inscrição no CNPJ não supre as exigências legais, pois tais documentos, por si sós, não demonstram a qualificação tributária atualizada da empresa.

Para a adequada comprovação do enquadramento empresarial, seria necessária a apresentação de certidão emitida pela Junta Comercial do Estado de Mato Grosso (JUCEMAT) atestando a opção pelo Simples Nacional ou, no caso de não optantes por esse regime, documentação fiscal que demonstrasse o rendimento bruto no último ano-calendário, nos termos do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006. Tais documentos não foram apresentados quando do ajuizamento da ação, nem durante toda a tramitação do processo em primeiro grau ou mesmo na fase recursal, assim como o documento pessoal do sócio da empresa.

Com relação à alegação de que eventual insuficiência documental configuraria vício sanável, a legitimidade das partes constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição, não se sujeitando à preclusão.

Quando ausente esse pressuposto processual, impõe-se ao julgador o dever de reconhecer a ilegitimidade e extinguir o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

Quanto à alegação de nulidade por decisão surpresa, a Primeira Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, firmou a conclusão CONCLUSÃO n.º 22 que prevê:

“
PRINCÍPIO DA DECISÃO NÃO SURPRESA. ART. 10 DO CPC. INAPLICABILIDADE NO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS
”.

Desse modo, o
decisum
está fundamentado de forma adequada, portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Por essas razões, conheço dos embargos, pois tempestivos, porém, REJEITO-OS

mantendo o acórdão em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo 1.026, § 2° do Código de Processo Civil aplico multa à parte embargante, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026